Tribunal: TJPA
Processo: 0801734-74.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801734-74.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DINAMAR DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação indenizatória ajuizada por participante do PASEP, na qual se alegam desfalques, ausência de atualização monetária e má gestão de conta vinculada ao programa, com pedido de indenização por danos materiais e morais. A instituição financeira sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que o saque integral da conta ocorreu em 06.11.2007, enquanto a ação somente foi ajuizada em 18.03.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição aplicável às pretensões de reparação decorrentes de alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1387, fixa entendimento vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões reparatórias relacionadas a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individualizadas do PASEP.

O precedente qualificado do Tema 1387/STJ afasta a necessidade de investigação acerca da ciência subjetiva do dano pelo titular da conta, adotando critério objetivo destinado a assegurar segurança jurídica e uniformidade jurisprudencial.

O extrato acostado aos autos comprova a realização do saque integral da conta vinculada ao PASEP em 06.11.2007, com saldo zerado, configurando o marco inicial da contagem prescricional.

Entre o saque integral realizado em 2007 e o ajuizamento da ação em 18.03.2024 transcorre lapso temporal superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, reconhecido pelo Tema 1150/STJ como aplicável às demandas envolvendo recomposição de valores em contas PASEP.

A pretensão deduzida pela autora encontra-se prescrita, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O saque integral do principal em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

A tese firmada no Tema 1387/STJ adota critério objetivo para a contagem da prescrição, independentemente da ciência subjetiva posterior do titular da conta.

A pretensão de recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Transcorrido prazo superior a dez anos entre o saque integral da conta e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 487, II, 927, III, 1.025 e 1.026. Lei Complementar nº 26/75, art. 4º, §§ 2º e 3º. CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387, REsps nº 2.214.879/PE e 2.214.864/PE. STJ, REsp nº 1.895.941/TO. STJ, REsp nº 1.584.601/PE. TJPA, Apelação Cível nº 0800872-80.2024.8.14.0064, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida por DINAMAR DA SILVA SANTOS, em que se discute alegada má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a parte autora sustentou ter sido cadastrada no PASEP e que, “após anos de contribuição, ao realizar o saque dos valores, recebeu valor inferior ao que faria jus”, razão pela qual pleiteou indenizações por danos materiais e morais. Afirma ainda que a autora relatou ter comparecido ao Banco do Brasil, por ocasião de sua aposentadoria, para efetuar o saque da cota do PASEP, verificando que “o valor apresentado pela reclamada encontrava-se muito aquém ao que a autora faria jus”.

Sustenta o agravante que, após a prolação de sentença de procedência, interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, motivo pelo qual manejou o presente agravo interno visando à reforma da decisão agravada.

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A suscita, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que o prazo final para interposição ocorreria em 04/02/2025, sendo o recurso protocolado tempestivamente. Requer, ainda, o recebimento do agravo interno em duplo efeito, devolutivo e suspensivo, sob o argumento de que a execução provisória poderia acarretar “prejuízo de difícil reparação”.

No mérito, argumenta que a decisão monocrática deixou de apreciar adequadamente “a regularidade dos índices aplicados”, bem como os documentos e argumentos apresentados pela instituição financeira. Defende que a relação jurídica envolvendo o PASEP não configura relação de consumo, uma vez que o Banco do Brasil atua apenas como “mero depositário e administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP”, afastando-se, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Aduz que competia à parte autora demonstrar eventual irregularidade mediante apresentação de planilha de cálculos e comprovação de erro na evolução do saldo da conta PASEP. Sustenta que os índices de atualização monetária e juros aplicáveis às contas do programa são definidos por legislação específica, mencionando a utilização de índices ORTN, IPC, BTN, TR e TJLP conforme os períodos legais pertinentes.

Afirma ainda que os extratos juntados aos autos revelam apenas débitos decorrentes de pagamentos realizados regularmente em folha de pagamento ou mediante depósitos em conta do titular, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade, pois tais operações estariam previstas no art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 26/75.

Defende que não houve qualquer ingerência do banco sobre as contas PASEP e sustenta que a decisão monocrática foi “extremamente rasa quanto às razões que lhe levem a crer que a instituição financeira tenha praticado qualquer ingerência”.

O agravante sustenta também que, caso houvesse dúvida acerca da correta aplicação dos índices monetários, deveria ter sido deferida perícia técnica contábil, cuja realização foi requerida reiteradamente pela instituição financeira e indeferida, o que, segundo afirma, configuraria violação ao princípio da ampla defesa.

Para reforçar sua tese, o recorrente cita precedentes jurisprudenciais e o Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep”; “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”; e “iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Sustenta que inexiste relação de consumo entre beneficiários do PASEP e o Banco do Brasil e que o conjunto probatório dos autos não demonstra desfalques, ausência de atualização monetária ou prática ilícita pela instituição financeira.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, argumentando que a autora tomou ciência de eventuais desfalques quando realizou o saque dos valores remanescentes da conta, em 06/11/2007, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento integral do agravo interno, para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedente a ação originária, diante da “ausência de qualquer tipo de demonstração de ingerência sobre as contas PASEP”

Em sede de
contrarrazões
a parte agravada afirma que o Banco do Brasil interpôs agravo interno inconformado com a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela instituição financeira. Sustenta que a decisão agravada rejeitou a pretensão recursal do banco “uma vez que este manejou recurso com severos erros materiais, inviabilizando o seguimento do mesmo, ratificando o direito autoral, conforme a pretensão inicial”.

Afirma a agravada que é servidora pública aposentada e participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, tendo constatado, ao realizar o levantamento dos valores, que recebeu quantia irrisória, conforme demonstrativos de microfilmagem e extrato analítico do PASEP. Aduz que “só recebeu os juros referente aos valores aplicados no FAT”, sem o recebimento integral do saldo do PASEP a que faria jus, além de existirem “inúmeros desfalques no decorrer dos anos”.

Em reforço, sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, destacando que a Lei Complementar nº 08/70 atribuiu à instituição financeira a competência para administração do programa PASEP e manutenção das contas individualizadas dos servidores. Transcreve o art. 5º da referida legislação, segundo o qual “o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor”.

Argumenta ainda que, por se tratar de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil não se enquadra na competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, aplicando-se a Súmula nº 42 do STJ, segundo a qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis envolvendo sociedades de economia mista.

A agravada invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relativas à correção de valores e desfalques em contas PASEP.

Sustenta, ainda, que o Recurso Especial ProAfR no REsp 1.895.941/TO fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por eventuais “saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep”, por ser o administrador do programa e responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes.

No tocante à prescrição, a agravada afirma que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que teve ciência efetiva dos desfalques, o que ocorreu somente após o recebimento das microfilmagens e extratos analíticos da conta PASEP, requeridos em 27/02/2024. Aduz que apenas nesse momento pôde “confirmar que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado”.

Defende a aplicação da teoria da actio nata, argumentando que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular toma conhecimento do dano e de sua extensão. Para tanto, cita precedentes do STJ, especialmente o REsp nº 1.584.601/PE, no qual se assentou que “sem o conhecimento do fato, não há falar em prescrição”.

Sustenta também que, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.895.941/TO, as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil por má gestão ou descontos indevidos em contas PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial “o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Alega, por fim, que somente tomou conhecimento dos fatos após requerer junto ao banco os documentos relativos aos lançamentos das cotas do PASEP, ocasião em que identificou os alegados desfalques existentes na conta vinculada. Afirma que a sentença e a decisão monocrática observaram rigorosamente os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Por derradeiro, requer o recebimento e processamento das contrarrazões, o não provimento do agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, a manutenção integral da decisão recorrida e a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no máximo legalmente admitido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo BANCO DO BRASIL S/A merece acolhimento. Explico.:

A controvérsia devolvida ao colegiado limita-se, em essência, à definição do termo inicial da prescrição aplicável à pretensão de recomposição de valores em conta individualizada do PASEP. O ponto decisivo não reside mais na ciência subjetiva declarada pela parte autora quando da obtenção posterior dos extratos, mas na aplicação do precedente qualificado superveniente e obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387.

Com a fixação do Tema 1387/STJ, o parâmetro jurídico aplicável tornou-se objetivo: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” A tese foi firmada no julgamento dos REsps 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, submetidos ao rito dos repetitivos, e vincula os órgãos judiciais nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso concreto, o extrato juntado aos autos registra saque integral em 06.11.2007, com saldo zerado. A ação, entretanto, somente é ajuizada em 18.03.2024. Entre o marco inicial objetivo e o ajuizamento da demanda transcorrem mais de vinte e quatro anos, período muito superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, também reconhecido pelo Tema 1150/STJ para pretensões dessa natureza.

A decisão agravada, ao exigir investigação acerca da ciência subjetiva do dano, prestigia critério que não subsiste diante da tese repetitiva posterior e específica do Tema 1387/STJ. O precedente qualificado não condiciona o termo inicial à comprovação de ciência efetiva do desfalque em momento posterior; ao contrário, fixa o saque integral do principal como marco inaugural do prazo prescricional, justamente para conferir objetividade, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das demandas relativas ao PASEP.

“EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I- Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.

5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo

7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Assim, tendo o saque integral ocorrido em 06.11.2007, com saldo zerado. A ação, entretanto, somente é ajuizada em 18.03.2024. A demanda proposta em 18.03.2024 é manifestamente tardia. O reconhecimento da prescrição é medida impositiva, por se tratar de prejudicial de mérito, impondo a extinção do processo originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao agravo interno
, para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência, dar provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida por
DINAMAR DA SILVA SANTOS
e extinguindo o processo originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, prejudicadas as demais questões recursais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026